Tribunal: TJPA
Processo: 0058035-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058035-05.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPOLIO DE DEODATO ARAUJO PONTES

APELADO: FABIOLA AUREA RAYOL OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CÔNJUGE. LEGITIMIDADE ATIVA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo credor (Exequente nos autos originários de Ação de Despejo em fase de Cumprimento de Sentença) contra sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo cônjuge virago do executado (Apelada), determinando o levantamento da penhora que recaiu sobre imóvel residencial do casal. O Apelante alega, em síntese, cerceamento de defesa, a responsabilidade da Apelada por parte do débito (originado de aluguéis devidos pelo cônjuge executado) e a possibilidade de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, mesmo alienado fiduciariamente. A Apelada pugna pela manutenção da sentença, defendendo a impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família (Lei nº 8.009/90).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o cônjuge do executado possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro visando proteger o bem imóvel residencial comum (art. 674, § 2º, I, do CPC); e (ii) saber se o imóvel penhorado se enquadra no conceito de bem de família, protegido pela impenhorabilidade da Lei nº 8.009/90, por servir de residência à entidade familiar da embargante/apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

O cônjuge do executado detém legitimidade ativa para opor embargos de terceiro na defesa de bem de sua propriedade ou meação, incluindo o bem de família, conforme expressa previsão legal (art. 674, § 2º, I, do CPC) e entendimento jurisprudencial consolidado.

·

A propriedade do imóvel pela embargante e seu cônjuge, adquirido mediante compra e venda com alienação fiduciária, foi devidamente comprovada mediante registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.227 do CC).

·

Restou demonstrado nos autos, por meio de prova documental, que o imóvel penhorado efetivamente serve de residência para a entidade familiar da embargante (Apelada), preenchendo os requisitos legais para o reconhecimento como bem de família, nos termos dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90.

·

O ônus de comprovar que o imóvel constitui bem de família foi satisfatoriamente cumprido pela embargante (art. 373, I, do CPC), sendo desnecessária, segundo a jurisprudência do STJ, a prova de que este seja o único bem imóvel da entidade familiar, bastando a comprovação de que serve à moradia permanente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).

Tese de julgamento: "1. O cônjuge meeiro possui legitimidade ativa para opor embargos de terceiro na defesa da posse de bens próprios ou de sua meação, incluindo o bem de família, nos termos do art. 674, § 2º, I, do CPC. 2. Comprovado nos autos que o imóvel objeto de constrição judicial é utilizado como residência da entidade familiar, impõe-se o reconhecimento da sua impenhorabilidade, conforme os arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90, sendo ônus do embargante demonstrar tal fato (art. 373, I, do CPC). 3. A proteção conferida ao bem de família independe da comprovação de que o imóvel seja o único de propriedade do devedor ou da entidade familiar."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 5º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 109, § 3º, 373, I, 674 (caput, §§ 1º e 2º, I); CC, art. 1.227.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AI: 1.0000.20.511601-5/002 (citando Súmula 486/STJ); TJ-MG - AI: 1.0000.23.327455-4/001; TJ-SP - AC: 1012412-57.2021.8.26.0309.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0058035-05.2013.8.14.0301

APELANTE: ESPÓLIO DE DEODATO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR

APELADA: FABIOLA AUREA RAYOL OLIVEIRA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

DEODATO DE ARAÚJO PONTES JÚNIOR em face da r. sentença (id. 15668669 – pág. 7) proferido pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
deu provimento aos embargos de terceiro para determinar a retirada do gravame do bem imóvel objeto da execução,
nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIROS opostos por FABIOLA AUREA RAYOL OLIVEIRA.

A autora alega que ela e seu marido, o Executado PAULO AUGUSTO NUNES OLIVEIRA, são os reais proprietários de imóvel localizado no seguinte endereço e especificações: imóvel localizado na Travessa Angustura, 2.480, Edifício Classique, Tv. Angustura, apartamento 201, registrado no Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício sob matrícula 12556, livro 2-JX, avaliado no valor aproximado de R$400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Em face de decisão prolatada nos autos do processo n° 0015456-10.2002.8.14.0301, o referido imóvel tornou-se embargado para satisfação de crédito perante o autor daqueles autos de Despejo, em fase de Cumprimento de Sentença, o embargado/apelante,
ESPÓLIO DE DEODATO ARAÚJO PONTES
, ingressando o imóvel no rol de bens a penhorar.

Entretanto, alega que o bem deve ser mantido no rol de bens a penhorar por força executiva.

Aduz por fim que o imóvel é o único da sua família, de modo que deve ser aplicada a proibição constante na Lei nº 8.009/1990 acerca da sua impenhorabilidade.

Juntou documentos.

Devidamente citado, o Embargado ofereceu impugnação/contestação em fls. 27/37 rechaçando as alegações da parte embargante e questionando a boa-fé desta.

Juntou certidão de óbito do
de cujus
, passando a representá-lo.

Em réplica ingressada às fls. 46/48, a parte embargante manteve suas razões quando da exordial, afirmando que o Embargado nada trouxe de novo aos autos, a não ser alegações vagas, inverídicas e sem fundamentação probante.

Sobreveio SENTENÇA no id.
15668679, nos seguintes termos:

(...) Assim sendo, dou provimento aos Embargos de Terceiro para julgar procedentes os pedidos da embargante, determinando a retirada do gravame do bem imóvel objeto da execução, procedendo-se, portanto, o levantamento da penhora realizada sobre o bem de propriedade do embargante.

Desde já, determino a expedição de oficio para o CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS para retirar a constrição do bem objeto da lide.

Extingo o processo com resolução de mérito, e condeno a embargada às custas processuais e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

P.R.I.C.

Transitado em Julgado, arquivem-se os autos, dando-se as devidas baixas.

Belém, 01 de setembro de 2021

Marco Antonio Lobo Castelo Branco

Juiz de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Irresignado, o Embargado interpôs APELAÇÃO. Em suas razões recursais (id.
15668680
), suscita preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, defende a responsabilidade da apelada pelo pagamento de parte do débito em apreço, visto que contraiu com o Executado matrimônio pelo regime de comunhão parcial de bens, em 17/08/2002, e que a dívida causadora da penhora sobre o imóvel da Apelada se refere a débitos de aluguéis e acessórios da locação inadimplidos no período de fevereiro/2002 a março/2003, em relação ao bem situado na Av. Conselheiro Furtado, 2438, Ed. Domus II, Bloco B, ap. 1104, Belém-PA, para fins de residência do cônjuge varão da recorrida e sua família.

Diz ser sabedor de que seria impossível a penhora de bem alienado fiduciariamente e que apenas poderia penhorar os direitos fiduciários da Apelada e de seu cônjuge, já adquiridos mediante os pagamentos das parcelas já efetivados, passíveis de constrição, uma vez que aqueles possuiriam apenas a posse indireta do bem, na condição de devedores fiduciantes.

Aduz a necessidade de respeito ao art. 11, da Lei 6.830/80, quanto à ordem de bens a serem penhorados.

Aborda a necessária retificação do valor da causa.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em sede de contrarrazões (id.
15668683
), a Apelada, em suma, requer o desprovimento recursal.

Indeferido o pedido de gratuidade recursal no id.
18455873.

Parecer ministerial pelo desprovimento da apelação (id.
20650496).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pretende o apelante a reforma da sentença
a quo
que deu provimento aos Embargos de Terceiro para julgar procedentes os pedidos da embargante/apelada, determinando a retirada do gravame do bem imóvel objeto da execução n. 0015456-10.2002.8.14.0301, bem como o levantamento da penhora realizada sobre o bem de propriedade da ora recorrida.

Pois bem.

Os embargos de terceiro constituem medida cabível para aquele que, não sendo parte no processo,
sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo
, conforme orientação do art. 674 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Senão, vejamos:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

§ 2º Considera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos:

I - o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843;

II - o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução;

III - quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte;

IV - o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos.

A doutrina do ilustre jurista Candido Rangel assegura que os embargos de terceiros se afiguram como medida judicial protetiva da posse, direta ou indireta, daquele que, não sendo parte na ação, sofrer ou tiver risco de sofrer constrição judicial indevida:

"Embargos de terceiros são o ato com que um sujeito, sem ser parte no processo em que se exerceu ou ameaçou o exercício de um ato de constrição sobre bens, postula a liberação destes pelo fundamento de ser dono ou possuidor; são também o processo que se forma a partir dessa iniciativa. O vocábulo terceiro, contido nessa locução, indica quem não é parte no processo em que se dá o ato impugnado, não tendo sido incluído como tal pelo demandante nem incluído nele pela citação; terceiro é a não parte".(Candido Rangel Dinamarco. Instituições de Direito Processual Civil. v.II. São Paulo. Malheiros. 2004. p. 732).

Como cediço, pela regra geral, a sentença somente produz efeito entre as partes, porém, ela estende seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário da coisa ou do direito litigioso, nos termos do artigo 109, §3º, do CPC:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

(...)

§ 3º Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

Do exame dos autos, desde já, vale frisar ser legítima a parte embargante, ora Apelada, para figurar no polo ativo da ação de Embargos de Terceiro, por força do documento de casamento entre essa e o Sr. PAULO AUGUSTO OLIVEIRA, Executado nos autos do processo conexo (Ação de Despejo n. 0015456-10.2002.8.14.0301, em Cumprimento de Sentença).

Destarte, aplica-se o entendimento do STJ segundo o qual
os integrantes da entidade familiar residentes no imóvel protegido pela Lei n. 8.009/90 possuem legitimidade para se insurgirem contra a penhora do bem de família
.

Retornando ao exame dos autos, vê-se que a controvérsia diz respeito à impenhorabilidade do imóvel de matrícula nº 12556, livro 2-JX, registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém (PA), por se tratar de bem de família, tendo por finalidade a residência da ora Apelada,
FABIOLA AUREA RAYOL OLIVEIRA
.

O caso versa sobre direito de propriedade em face de constrição de penhora frente a ação executiva intentada em processo anterior pela parte Embargada. A fundamentação recai sobre a propriedade do imóvel para fins de desentranhamento do rol de penhora suplicado pela parte

Embargante.

Com efeito, a prova de propriedade do bem imóvel se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente ou, ao menos, com o contrato de compra e venda.

Decerto, tais qualidades foram devidamente comprovadas pela ora Apelada, cfe. se denota dos documentos acostados aos autos, como a Certidão de Casamento de id. 15668674, p. 5, este celebrado em 17/08/2002, e o registro de imóvel em cartório da alienação fiduciária ante a Caixa Econômica Federal, no id. 15668674, p. 6-8, fazendo-se como comprovante de registro de escritura pública de compra e venda por alienação fiduciária. De fato, o referido bem imóvel está registrado no nome da Embargante e de seu então esposo, PAULO AUGUSTO NUNES DE OLIVEIRA, desde a data de 11 de agosto de 2011.

Com base no art. 1.227 do Código Civil:

Art. 1.227. Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

Logo, a comprovação da propriedade de imóvel somente se faz através da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, SENDO ESSE O CASO DOS AUTOS.

No que diz respeito ao conceito de BEM DE FAMÍLIA, sabe-se que, para que o imóvel seja assim considerado e, por conseguinte, albergado pela impenhorabilidade prevista no art. 1º c/c o art. 5º da Lei nº 8.009/901, fundamental a comprovação de ser o único imóvel destinado à residência da entidade familiar, sendo ônus da parte Executada provar os requisitos exigidos, com amparo no art. 373, I, do CPC, a saber:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Pois bem. Considerando a prova colhida nos autos, de acordo com a r. sentença
a quo
, a embargante, ora recorrida, comprovou a destinação residencial para o imóvel sobre o qual recaiu a penhora.

No caso concreto, a embargante
comprovou
, por meio da documentação trazida,
que o imóvel
em discussão, de fato,
serve como moradia de sua família
. Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ dispensa prova de que o proprietário não seja titular de outros imóveis.

A interpretação do dispositivo que protege o bem de família é no sentido de que
a impenhorabilidade deve recair sobre um único imóvel de titularidade do devedor e onde este escolheu residir com sua família, podendo o exequente direcionar a penhora para aquele que não ostenta tal finalidade
.

É dizer, se a parte possuir mais de um imóvel destinado à sua residência, apenas um deles será alcançado pela impenhorabilidade.

Sendo assim, verifico que estão presentes os requisitos legais a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel ora em discussão.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - MULTA CONTRATUAL - PENHORA DE IMÓVEL - IMPUGNAÇÃO - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE - BEM DE FAMÍLIA - ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO - COMPROVAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. - Incumbe ao executado comprovar o preenchimento dos requisitos legais para ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, previstos no art. 1º da Lei nº 8.009/90 -
Demonstrado que o imóvel penhorado é o local de residência da executada e de sua família, deve ser reconhecida a impenhorabilidade dele, por se tratar de bem de família, protegido pela Lei nº 8 .009/1990 - A jurisprudência é firme no sentido de que "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família."
(Súmula 486, Corte Especial, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012)

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1639434-53.2024.8 .13.0000 1.0000.20 .511601-5/002, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 30/04/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/04/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - ÚNICO BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE - LEI Nº 8.009/90 - REQUISITOS - DEMONSTRADOS. I - Nos termos da Lei nº 8.009/90, é impenhorável um único imóvel residencial, próprio do casal ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente (artigos 1º e 5º) . II -
Demonstrado nos autos pelo devedor que o imóvel penhorado é o único bem que possui e utiliza como residência própria e/ou de sua família; ou que os frutos provenientes desse bem, destinam-se a suportar as despesas de sua moradia, imperioso o reconhecimento da incidência da proteção especial conferida ao bem de família
.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 32745620520238130000 1.0000.23 .327455-4/001, Relator.: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2024)

No mesmo sentido:

Embargos de terceiro
. Decisão que determinou o levantamento de penhora que recaiu sobre parte ideal de imóvel considerado bem de família.
Interessada que comprovou residir no imóvel penhorado, do qual é coproprietária. Bem de família configurado
. Ratificação do julgado. Art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1012412-57.2021.8 .26.0309 Jundiaí, Relator.: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 29/05/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024)

Tais argumentos são referendados pelo parecer ministerial de id. 20650496, no sentido do desprovimento do recurso:

(...) Dito isso, entendo estarem presentes os requisitos previstos na lei a ensejar o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel ora em discussão. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

(...)

Destarte, há prova bastante, no caso em exame, de que o imóvel objeto em constrição trata-se de um único apartamento, e que constitui a residência do núcleo familiar, sendo demonstrado documentalmente que há fornecimento de luz, telefone e entre outros para o endereço do imóvel, sendo estes qualificados como consumidores residenciais.

Por fim, ressalta-se que ao ser reconhecida a proteção constitucional e legal de bem de família ao imóvel objeto de constrição, torna-se inviável a penhora da fração ideal do bem pertencente à executada, sob pena de tornar-se inócua a proteção legal a este conferida. (...)

Com isso, o desprovimento do presente apelo é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO da presente APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

Com base no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa em desfavor da parte Apelante.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025